Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710674-72.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDER ALVES DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Ministério Público de origem sobre a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 73351990). Brasília-DF, 1 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES